Tribunal: TJDFT
Processo: 0748627-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748627-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: N. S. Z. L., G. S. Z. L. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE SARAN REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 DESPACHO A decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência foi juntada aos autos principais (APC 0714710-72.2024.8.07.0001) (ID 79506893) e parte apelada foi devidamente intimada (ID 78155474 e 78217650). Além disso, verifica-se da consulta ao PJe 2o Grau que a APC 0714710-72.2024.8.07.0001 já foi distribuída a esta relatoria, em 07/01/2026 (ID 79934801, daqueles autos). Assim, determino o arquivamento dos autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator